Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE DIABÉTICO. NEUROPATIA E VASCULOPATIA. COMPLICAÇÕES CLÍNICAS. COMORBIDADES PRÉ-EXISTENTES. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. ALEGAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO, FLEBITE E EXTRAVIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA OU OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais em face do Distrito Federal, deduzidos com amparo em supostas falhas no atendimento médico que teriam culminado na amputação do pé do autor, além de ocasionarem flebite e o extravio de prótese dentária durante a internação em hospital da rede pública de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença objurgada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve falha no atendimento médico prestado ao autor na rede pública de saúde do Distrito Federal, apta a caracterizar omissão estatal geradora de responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar, inclusive sob a ótica da teoria da perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do disposto no Tema 339/STF, bem como nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, afasta-se a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto ao realizar a análise de todo o contexto fático-probatório, o magistrado de origem se manifestou expressamente em relação a todos os pontos elencados pelo apelante e que supostamente ensejariam o vício suscitado.
4. A Constituição Federal (art. 37, § 6o) prevê a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros. Tendo isso em conta, é assente na doutrina e jurisprudência pátrias que, de acordo com a Teoria do Risco Administrativo, não há que se perquirir a existência de culpa, mas tão somente o nexo causal entre a conduta e o dano.
5. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva. Todavia, o nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.
6. A responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados em caso de erro médico pode ser afastada caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade. 6.1. Admite-se a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada, como causa excludente de responsabilidade civil do Estado.
7. Não há que se falar em responsabilização do Estado quando os elementos probatórios levam à conclusão de que não houve falha no atendimento hospitalar ao paciente e não há provas de que o evento danoso derivou, direta e imediatamente, de qualquer conduta do ente público - sobretudo quando resta comprovado, ainda, que as consequências indesejáveis decorreram da gravidade do estado de saúde do paciente, ocasionado por complicações oriundas de diabetes e outras comorbidades pré-existentes (neuropatia e vasculopatia).
8. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça há muito admite a aplicação da teoria da perda de uma chance como critério para a apuração de responsabilidade civil ocasionada por erro médico, “na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente” (REsp n. 1.662.338/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018).
9. Para a aplicação da teoria em comento, faz-se imprescindível a demonstração da possibilidade concreta e real de cura ou melhora no quadro clínico do paciente, aliada à conduta ilícita, consubstanciada na falha no atendimento ou erro médico – circunstâncias ausentes no caso concreto.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação contida na sentença, que enfrenta as questões relevantes submetidas à apreciação judicial, supre o dever constitucional de motivação e não enseja nulidade – arts. 93, IX, da CF e 489, do CPC.'; "2. À luz do art. 37, § 6o, da CF e da teoria do risco administrativo, a responsabilização civil do Estado exige prova de nexo causal direto e imediato entre a conduta apontada e o dano supostamente ocasionado."; "3. Em hipóteses de atendimento médico em hospital público, a ausência de comprovação de falha e de prestação inadequada do serviço rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, especialmente quando o resultado decorre da gravidade do quadro clínico do paciente e de comorbidades preexistentes."; "4. Em casos como o dos autos, para a aplicação da teoria da perda de uma chance, faz-se imprescindível a comprovação da conduta ilícita e a redução das possibilidades concretas e reais de cura ou melhora do paciente. Ausentes tais requisitos, não há que se cogitar a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 93, IX, e 37, § 6o; CPC, arts. 489 e 85, § 11; CC, arts. 43 e 188; CC, art. 951.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (QO no Ag 791.292/PE); STF, ARE 1.137.891 AgR; STF, RE 495.740 AgR; STF, RE 841.526 (RG); STJ, AgInt no AREsp 1.053.027/DF; STJ, REsp 1.190.180/RS; STJ, REsp 1.662.338/SP; STJ, REsp 1.254.141/PR; TJDFT, Acórdão 2024296, 0709524-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 10/08/2025; Acórdão 1935629, 0703154-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 06/11/2024; Acórdão 1851798, 0702407-09.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/04/2024, DJe 06/05/2024.